Tribunal: TJPA
Processo: 0000721-31.2016.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000721-31.2016.8.14.0064

APELANTE: JACO FURTADO DO ROSARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA PELA CONFIRMAÇÃO DE DENÚNCIA ANÔNIMA E ESTADO DE FLAGRÂNCIA EM CRIME PERMANENTE. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. VALIDADE DO TESTEMUNHO DOS AGENTES PÚBLICOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). INVIABILIDADE. ELEVADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA (770G DE MACONHA). DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 231 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas pelas defesas de dois réus contra sentença da Vara Única da Comarca de Viseu/PA que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. A defesa de um dos apelantes argui a nulidade da busca pessoal baseada em denúncia anônima. No mérito, ambos pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal. Subsidiariamente, requerem a fixação da pena no mínimo legal e a substituição por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões centrais em discussão: (i) definir se a abordagem policial, originada de denúncia anônima, pautou-se em fundada suspeita a legitimar a busca pessoal; (ii) analisar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação, abordando a tese de negativa de autoria; (iii) avaliar se a quantidade de droga apreendida permite a desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (iv) analisar a viabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade da busca pessoal deve ser rejeitada. A fundada suspeita restou configurada pela confirmação visual dos elementos descritos na denúncia anônima (motocicleta e trajeto) e pelo estado de flagrância de crime permanente (transportar droga), legitimando a ação policial nos termos do art. 244 do CPP.

4. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo laudo pericial definitivo e pelos depoimentos dos policiais militares, que descreveram de forma uníssona o transporte de 770 gramas de maconha pelos apelantes. A tese de que a droga pertenceria apenas a um dos agentes não prospera diante da unidade de desígnios e do transporte conjunto.

5. A desclassificação para uso pessoal é inviável diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendida, volume incompatível com o mero consumo individual e que evidencia a destinação mercantil.

6. A dosimetria da pena foi fixada no mínimo legal, patamar que não admite redução aquém do piso por força da Súmula nº 231 do STJ. A substituição por penas restritivas de direitos é incabível, uma vez que a pena aplicada é superior a 04 anos (art. 44, I, CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

A busca pessoal baseada em denúncia anônima é válida quando corroborada por elementos fáticos que indiquem a fundada suspeita da prática de crime.

2.

O depoimento de policiais, quando harmônico com as demais provas, é meio idôneo para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

3.

A expressiva quantidade de droga apreendida constitui fundamento idôneo para afastar a tese de posse para consumo pessoal.

4.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é vedada quando a reprimenda fixada for superior a 04 (quatro) anos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 44, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPP, art. 244.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 828672/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 953548/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26.02.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0801563-83.2021.8.14.0037, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 30.09.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0805862-78.2021.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 05.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
JACO FURTADO DO ROSARIO
(ID 28565139) e
REGINALDO PEREIRA DOS REIS SILVA
(ID 66050860), contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, que os condenou como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 16149333).

Consta da denúncia (ID 16149296) que, no dia 05 de fevereiro de 2016, por volta das 17h, na Rua Nossa Senhora da Conceição, Vila Fernandes Belo, zona rural de Viseu, os acusados, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, transportavam em uma motocicleta, de forma livre e consciente, 770g (setecentos e setenta gramas) da substância entorpecente
Cannabis Sativa L.
, conhecida como maconha, sem autorização legal. Segundo a exordial, policiais militares receberam denúncia anônima informando que os réus transportariam a droga para a Vila de Arari. Ao realizarem a diligência, interceptaram a motocicleta conduzida por Reginaldo, tendo Jacó na garupa portando a substância em um saco plástico.

O processo seguiu seu trâmite regular. Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas de acusação e realizado o interrogatório de Reginaldo, que exerceu seu direito ao silêncio (ID 36103941). O réu Jacó teve sua revelia decretada (ID 9734688). Ao final, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva, fixando para cada réu a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa de Jacó Furtado do Rosário (ID 28565139) arguiu, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal baseada em denúncia anônima. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas (
in dubio pro reo
) ou a desclassificação para o crime de uso (art. 28 da Lei 11.343/06). Por sua vez, a defesa de Reginaldo Pereira dos Reis Silva (ID 9734694) sustentou a negativa de autoria, alegando que a droga pertencia exclusivamente ao corréu, e requereu a desclassificação para uso, a fixação da pena no mínimo legal e a substituição por penas restritivas de direitos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento dos apelos (ID 28565143). Nesta instância, a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e total desprovimento dos recursos (ID 29769874).

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivos e adequados à espécie. Portanto, conheço das apelações criminais.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL (RECURSO DE JACO FURTADO DO ROSÁRIO)

A defesa do apelante Jacó Furtado do Rosário suscita a nulidade do processo, arguindo que a abordagem policial e a subsequente busca pessoal foram atos arbitrários, porquanto amparados exclusivamente em denúncia anônima, o que contaminaria todas as provas colhidas. Todavia, após detida análise do caderno processual, entendo que tal insurgência não merece prosperar, uma vez que a atuação dos agentes de segurança pública pautou-se pela estrita legalidade e observância aos preceitos constitucionais e processuais penais.

É cediço que a "fundada suspeita", exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal para a realização de busca pessoal sem mandado judicial, não pode ser fruto de mero subjetivismo ou tirocínio policial isolado. Contudo, no caso vertente, a denúncia anônima recebida pela guarnição não foi genérica ou vaga; ao contrário, apresentou elementos informativos precisos e qualificados, indicando o trajeto percorrido pelos suspeitos, o modelo do veículo utilizado e a finalidade da conduta (transporte de entorpecentes). Ao se deslocarem para o local e visualizarem a motocicleta exatamente nas condições descritas, os policiais realizaram a confirmação fática da delação, o que transmudou a suspeita inicial em justa causa concreta para a abordagem.

Ademais, deve-se considerar a natureza jurídica do crime de tráfico de drogas nas modalidades "transportar" ou "trazer consigo", que se classificam como crimes permanentes. Nestas hipóteses, o estado de flagrância se prolonga no tempo por vontade dos agentes, o que confere às autoridades policiais o poder-dever de agir para cessar a prática delitiva, independentemente de prévia autorização judicial. A apreensão de expressiva quantidade de substância ilícita logo após a abordagem confirma que a diligência não foi exploratória ou aleatória, mas sim uma resposta estatal legítima a um crime que estava em pleno curso de execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao validar a busca pessoal quando a denúncia anônima é corroborada por diligências preliminares ou pela verificação visual de elementos que confirmem a suspeita:

"A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que denúncias anônimas, quando especificadas e verificadas por diligências mínimas, constituem justa causa para a busca pessoal ou veicular, não configurando violação de direitos."
(STJ - HC: 828672 GO 2023/0191271-3, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024) – destaquei.

Na mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já decidiu:

"APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRREGULARIDADE DA BUSCA PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. CONFIRMAÇÃO PELA APREENSÃO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. [...] 1. A ação policial foi legítima, tendo em vista a existência de fundadas suspeitas de envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, com base em informações anteriores sobre a prática de tráfico no local e a atitude suspeita do acusado ao ser abordado. A busca pessoal foi realizada com base em indícios concretos, fundada suspeita, não se configurando ato arbitrário ou exploratório."
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08058627820218140401 21379285, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 05/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, a diligência policial foi legítima, não havendo que se falar em ilicitude das provas.

3. DO MÉRITO: DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA (RECURSOS DE JACO FURTADO DO ROSÁRIO E REGINALDO PEREIRA DOS REIS SILVA)

No mérito, as defesas buscam a reforma da sentença para fins de absolvição, sustentando a insuficiência de provas para a condenação. O apelante Reginaldo Pereira dos Reis Silva fundamenta sua tese na negativa de autoria, alegando que apenas prestava um favor ao corréu Jacó, dando-lhe uma carona, e que desconhecia por completo a existência da substância entorpecente. Por sua vez, a defesa de Jacó Furtado do Rosário questiona a robustez do acervo probatório, sugerindo que os depoimentos dos policiais militares seriam frágeis para sustentar o édito condenatório.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que a
materialidade
do delito está sobejamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e, especialmente, pelo
Laudo Pericial Definitivo (ID 16149293)
, que atestou a natureza e a quantidade da droga apreendida:
770 gramas de maconha
.

Quanto à
autoria
, esta exsurge cristalina e incontroversa a partir da prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os depoimentos dos agentes públicos responsáveis pela diligência são uníssonos e detalhados, não deixando margem para dúvidas sobre a participação de ambos os recorrentes na empreitada criminosa.

O
Sargento Lino
, em juízo, declarou que a guarnição recebeu informações precisas e qualificadas via denúncia anônima, indicando que
dois indivíduos
estariam realizando o transporte de maconha prensada em uma motocicleta com destino à Vila de Arari. Relatou que, ao interceptarem o veículo com as características descritas, encontraram a barra de entorpecente em posse direta do carona, Jacó, enquanto Reginaldo conduzia a motocicleta. No mesmo sentido, o
Sargento Castelo Branco
confirmou a dinâmica da abordagem, asseverando que a denúncia prévia já apontava o envolvimento de ambos os nacionais no tráfico da região.

A tese defensiva de Reginaldo, de que seria um mero "caroneiro de boa-fé", revela-se isolada e dissociada da realidade fática apresentada. É pouco crível que, em um transporte de quase um quilo de entorpecente — volume considerável e de odor característico —, o condutor do veículo não tivesse ciência da carga ilícita, especialmente quando a inteligência policial já o apontava como coautor do transporte. A conduta de Reginaldo foi essencial para a logística do crime, configurando a clara
unidade de desígnios
e a comunhão de esforços para a prática do tráfico.

Ressalte-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica ao conferir especial valor probante aos depoimentos de policiais, desde que harmônicos com os demais elementos dos autos, uma vez que são agentes do Estado no exercício de função pública e gozam de presunção de legitimidade.

Sobre a validade de tais depoimentos, o
Superior Tribunal de Justiça
recentemente reafirmou:

"Os depoimentos dos policiais, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são considerados meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório."
(STJ - AgRg no HC: 953548 SP 2024/0390435-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/03/2025) – destaquei.

Este Tribunal de Justiça ratifica tal entendimento:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...] MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. [...] DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. VALOR PROBATÓRIO. [...] 2. A condenação pelo crime de tráfico de drogas foi amparada em depoimentos coerentes e uníssonos dos policiais militares, dotados de fé pública. O laudo toxicológico provisório, assinado por perito oficial, é suficiente para comprovar a materialidade do delito."
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08015638320218140037 22546329, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/09/2024, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Dessa forma, a tese de insuficiência de provas não subsiste diante do robusto acervo incriminador.

4. DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (RECURSOS DE JACO FURTADO DO ROSÁRIO E REGINALDO PEREIRA DOS REIS SILVA)

No que tange ao pleito de desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, formulado por ambos os apelantes, entendo que a pretensão carece de sustentáculo fático e jurídico. Para a distinção entre o crime de tráfico e o de porte para uso, o § 2º do referido artigo estabelece que o magistrado deve atentar para a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, bem como as circunstâncias sociais, pessoais e a conduta do agente. No caso em exame, a análise conjunta desses vetores aponta, de forma inequívoca, para a traficância.

A apreensão de
770 gramas de maconha
constitui fundamento robusto para afastar a tese de uso pessoal. Trata-se de uma quantidade expressiva, acondicionada em formato de "tablete" prensado, o que denota o transporte de carga bruta destinada ao fracionamento e posterior distribuição. É juridicamente insustentável a alegação de que tal volume — suficiente para a confecção de centenas de porções individuais — seria destinado ao consumo exclusivo e imediato dos recorrentes. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a posse de quantidade vultosa de entorpecentes, por si só, é indicativo seguro da finalidade mercantil, uma vez que extrapola os limites do razoável para o mero alívio do vício.

Ademais, as circunstâncias da abordagem reforçam a natureza comercial da conduta. Os apelantes foram flagrados transportando a substância em uma motocicleta, deslocando-se entre localidades rurais (Vila Fernandes Belo para Vila de Arari), dinâmica que se amolda perfeitamente ao
modus operandi
de distribuição de drogas em regiões interioranas. Ressalte-se que, para a configuração do tipo penal do art. 33, é prescindível a prova da efetiva venda ou a apreensão de apetrechos como balanças de precisão, bastando que o agente realize qualquer um dos verbos núcleos do tipo, como "transportar" ou "trazer consigo" substância destinada a terceiros.

Nesse contexto, a condição de eventual usuário, ainda que comprovada, não exclui a responsabilidade pelo tráfico, sendo comum a coexistência de ambas as situações, onde o agente comercializa o entorpecente para sustentar o próprio vício. O conjunto probatório, portanto, não deixa margem para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, restando a condenação pelo crime de tráfico de drogas como a única medida adequada à gravidade concreta dos fatos.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre a matéria:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...] DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. [...] 3. Inviável a desclassificação do crime para uso de substâncias entorpecentes, considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, bem como os apetrechos encontrados no local, caracterizando tráfico."
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08015638320218140037 22546329, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/09/2024, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Assim, mantenho a condenação pelo crime de tráfico de drogas para ambos os apelantes.

5. DA DOSIMETRIA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA (RECURSO DE REGINALDO PEREIRA DOS REIS SILVA)

A análise da dosimetria da pena aplicada ao apelante Reginaldo Pereira dos Reis Silva revela que o magistrado de piso observou com acerto o critério trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal, não havendo reparos a serem feitos.

Na
primeira fase
, ao sopesar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, o juízo sentenciante fixou a pena-base no
mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
. Tal fixação mostra-se extremamente benéfica ao réu, especialmente considerando a expressiva quantidade de entorpecente apreendida (770g de maconha), que, por si só, poderia ter justificado uma exasperação inicial da reprimenda acima do piso legal.

Na
segunda fase
, a defesa pleiteia a redução da pena. Contudo, inexistindo circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem valoradas, e mesmo que houvesse o reconhecimento de qualquer atenuante (como a confissão, que não ocorreu de forma plena para o tráfico), a pena não poderia ser reduzida aquém do piso legal. Este entendimento está consolidado na
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, que veda a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. Portanto, a manutenção da pena em 05 anos nesta etapa é medida que se impõe em respeito ao princípio da legalidade.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, a reprimenda tornou-se definitiva no patamar mencionado.

Quanto ao pedido de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, verifico o não preenchimento dos requisitos objetivos previstos no
art. 44 do Código Penal
. O inciso I do referido dispositivo é taxativo ao permitir a substituição apenas quando a pena aplicada
não for superior a 04 (quatro) anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça. No caso em tela, a condenação a
05 (cinco) anos de reclusão
constitui óbice legal intransponível ao benefício, independentemente da primariedade do agente ou de suas condições pessoais favoráveis.

Por fim, o
regime inicial semiaberto
fixado na sentença guarda estrita observância ao disposto no
art. 33, § 2º, alínea 'b', do Código Penal
, sendo o regime adequado para condenações superiores a 04 anos e que não excedam a 08 anos, tratando-se de réu primário. Assim, a sentença deve ser mantida integralmente, pois a dosimetria foi aplicada de forma fundamentada, razoável e proporcional à gravidade da conduta.

6. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória de primeiro grau.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026